Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700921-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: MARCELO SOARES DO AMARAL, JOSALIA MEDEIROS CHAGAS DO AMARAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em agravo de instrumento interposto por DIEGO SIQUEIRA SANTOS em face de decisão proferida por mim nestes autos, onde não conheci do agravo de instrumento apresentado. O agravante afirma que, apesar de ter informado que o mandado de citação lhe fora entregue no dia 09/06/2021, na realidade tal fato trata de erro material por ele cometido, já que o mandado lhe foi entregue somente no dia 15/06/2021 e, assim, o presente agravo de instrumento seria tempestivo. Requer o conhecimento e julgamento do agravo. É o relatório. Pelo que se vê e diante dos fatos novos trazidos aos autos, o agravo é tempestivo, o recurso é cabível e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Passo, portanto, à análise dos pedidos. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A parte agravante narra que os Agravados requereram ao Juízo dos autos originários a desconsideração da personalidade jurídica das empresas SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e INCORPORE SOLUÇÕES LTDA e afirma que nunca foi sócio de tal empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Afirma que foi administrador da empresa GTC PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, ex-sócia da empresa INCORPORE SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, e que em nenhum momento a GTC PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA configurou no polo passivo da ação principal. Também discorre sobre o erro de procedimento nos autos originários em relação à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da ausência de esgotamento dos meios executórios antes do deferimento do pedido de desconsideração. Ainda, afirma que não houve abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Dito isso, passo a análise do pedido liminar. Atento aos autos da ação originária, possível perceber que foram condenadas as empresas SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e a INCORPORE SOLUCOES LTDA. E, diante do documento ID 89584084 dos autos originários, possível perceber que, no instrumento particular de constituição da INCORPORE SOLUÇÕES LTDA, tal sociedade foi constituída por algumas empresas, dentre elas a GTC PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo administrador é o ora agravante. Assim, nesta cognição sumária, não dá para desvincular o agravante da condenação, já que sua empresa fez parte da constituição da empresa condenada nos autos originários. E, ainda, para que pedidos liminares sejam deferidos em sede liminar, sob pena de banalização do instituto, os pleitos devem apresentar probabilidade do direito e perigo de dano, o que não ocorre nos autos, já que há documentos nos autos que comprovam a propriedade da empresa do agravante em face da empresa que fora condenada nos autos originários. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica realizada pelo juízo de origem, em primeira análise, ausente qualquer ilegalidade. Além de comprovada a insuficiência patrimonial do devedor (requisito objetivo), houve o abuso de direito da parte condenada (requisito subjetivo), já que não cumpriu o próprio acordo que havia realizado por livre e espontânea vontade (ID 80028949 dos autos originários). Sobre a ausência de esgotamento dos meios executórios, basta observar a certidão dos autos originários (ID 89509387), onde se pode perceber que restaram infrutíferas as consultas via SISBAJUD e RENAJUD. A mesma certidão informa que a parte credora deveria ser intimada para indicar bens de sua titularidade passíveis de penhora e, intimada as partes, houve a inércia destas. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há qualquer efeito suspensivo a ser conferido. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, defiro o pedido de reconsideração para dar o recurso por tempestivo e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o agravo. Brasília/DF, 13 de julho de 2021 21:26:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator